Tribunal: TJDFT
Processo: 0748497-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748497-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNO DE JESUS NOLASCO AGRAVADO: JOSIMAR PEREIRA DE SOUZA, MARIA CRISTINE DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAGNO DE JESUS NOLASCO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Imissão de Posse no 0705358-57.2019.8.07.0004, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada. Narra que arrematou o imóvel para moradia localizado na Quadra 1, S/N, Lote 1700/1780, Apartamento no 2104, Torre 04, Condomínio Residencial Gamaggiore, Bairro Setor Industrial Gama, no Gama/DF em 06.07.2018, conforme auto de arrematação do imóvel. Contudo, o mesmo está ocupado pelo agravado, anterior comprador do bem, que se tornou inadimplente e teve o bem retomado pela instituição financiadora. Destaca que artigo 30 da Lei no 9514/97 dispõe que é assegurado ao adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Considerando a comprovação de propriedade do imóvel e o caráter injusto e clandestino da ocupação pelo agravado, alega a necessária imissão na posse do imóvel. Defende que a plausibilidade do direito está garantida em todos os documentos carreados aos autos, que comprovam sua propriedade. Aduz, ainda, que a ação intentada pelos agravados na Segunda Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília não deve ser motivo para obstar o deferimento da antecipação, já que a petição inicial foi protocolizada no dia 23 de julho de 2018, sendo que arrematou o imóvel em 06 de julho de 2018. Justifica o risco da demora, considerando a privação do usufruto do imóvel. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja expedido o mandado de imissão na posse em seu favor em prazo a ser fixado pelo juízo. No mérito, a confirmação da tutela. Preparo regular conforme ID. 21291541. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Da do presente agravo em cotejo com os documentos trazidos aos autos, vislumbro a ocorrência dos pressupostos necessários à concessão dos efeitos pretendidos. Para melhor delineamento, transcrevo a decisão agravada: Trata-se de ação de conhecimento movida por MAGNO DE JESUS NOLASCO em desfavor do JOSIMAR PEREIRA DE SOUZA e MARIA CRISTINE DA SILVA SOUZA, por meio da qual a parte requerente, alegando ser proprietário, postula a imissão na posse do imóvel localizado na Quadra 1, S/N, Lote 1700/1780, Apartamento no 2104, torre 04, Condomínio Residencial Gamaggiore, Bairro Setor Industrial Gama, Gama/DF, CEP no 72.445-01. A inicial veicula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência, mormente levando-se em consideração o fato de que tramita no Juízo de Direito da 2a Vara Federal Cível da SJDF o processo no 1014324-65.2018.4.01.3400, ajuizado pelos réus em desfavor do Banco Santander S.A e da Caixa Econômica Federal, visando a anulação do procedimento de execução extrajudicial do imóvel objeto da lide, bem como da consolidação da propriedade deste em nome do referido banco. Nesse passo, assevero que no referido processo foi determinado que o Banco Santander se abstivesse de alienar do imóvel sub judice, até ulterior Decisão daquele Juízo. Confira-se: DECISÃO No caso em apreço, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora não se mostram aptos a afastar a concretização do contraditório, princípio constitucional insculpido no art. 5o, LV, da Constituição. Por esta razão, postergo sua análise para após a contestação dos réus. Contudo, a fim de se evitar o perecimento de eventual direito, DETERMINO, ad cautelam (art. 297 do CPC), que o Banco Santander (Brasil) S.A. se abstenha de realizar leilão, hasta pública, referente ao imóvel localizado na Quadra 01, Lote 1700/1780, Torre 04, Apt. 2104, Setor Leste Industrial – Gama/DF, até ulterior deliberação deste Juízo. Defiro a gratuidade de justiça requerida pelos autores. Anote-se. Retifique-se a autuação do presente feito para incluir no polo ativo MARIA CRISTINE DA SILVA SOUZA, conforme qualificação/indicação na petição inicial. Citem-se, com prioridade. Intimem-se. Lado outro, informo que nos autos da ação de reintegração de posse n° 0706024-92.2018.8.07.0004, em trâmite na 2a Vara Cível do Gama, ajuizada pelo Banco Santander em desfavor dos réus, foi prolatada Decisão, determinando a suspensão da medida liminar deferida em favor do referido banco, mantendo os ora réus na posse do imóvel sub judice. Confira-se: “Defiro a gratuidade da justiça os réus, eis que comprovada a hipossuficiência de recursos, sobretudo considerando a remuneração líquida dos contracheques acostados, não deixando de verificar a quantidade de empréstimos consignados, além do deferimento de tal benefício no Juízo Federal. Anote-se. Na sequência, considerando o deferimento da liminar nos autos do processo no 1014324-65.2018.4.01.3400, que tramita na 2a Vara Federal Cível da SJDF (ID 24669027), suspendo o cumprimento do mandado de reintegração de posse decorrente da decisão de ID 24297420, o que faço com fundamento no art. 300 do CPC. Isso porque foi verificada pelo Juízo Federal notória dúvida acerca da retomada do bem pelo credor fiduciário, sendo certo que se assim não o fosse não teria sido deferida liminar naquele juízo, o que demonstra a probabilidade do direito. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra presente diante da possibilidade de destituição dos réus da posse do imóvel em contraponto a eventuais irregularidades no processo de retomada do bem. Preclusa esta decisão, adote a Secretaria as providências necessárias a sobrestar o cumprimento da referida reintegração de posse. Após, intime-se a parte autora para manifestação em réplica no prazo legal. Decorrido o derradeiro prazo, tornem os autos imediatamente conclusos. I. Gama/DF, 31 de outubro de 2018 17:58:37. LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONÇALVES Juíza de Direito” Por fim, assevero que ainda não houve o julgamento definitivo do processo 1014324-65.2018.4.01.3400, que tramita perante a Justiça Federal. Por essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Int. O Código Civil prevê: Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. O art. 30 da Lei no 9514/97 assim dispõe: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. A Ação de Imissão de Posse é uma demanda de natureza petitória, manejada por quem adquire a propriedade mediante título registrado, mas não consegue investir-se na posse porque o alienante ou algum terceiro resiste em entregá-la. Ou seja, destina-se a permitir que o adquirente do imóvel, o qual goza de posse jurídica ou de direito, possa dispor também de fato da coisa adquirida, a qual ainda não logrou êxito em obter. Sobre o tema, ensina Elpídio Donizetti: Figura ausente no CPC de 1973, a ação de imissão na posse tem natureza petitória e se presta para proteger a posse daquele que adquire a propriedade, mas, em virtude da recalcitrância do alienante, por exemplo, não consegue se investir na posse. Como se vê, o proprietário invocará o ius possidendi, ou seja, o direito de posse decorrente da propriedade. (In Curso Didático de Direito Processual Civil, 10. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 913) Assim, para manejar Ação de Imissão de Posse basta comprovar justo título de propriedade do imóvel, nunca ter o proprietário exercido a posse sobre o bem e a posse injusta exercida pela parte adversa. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEI 9.514/97. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID 19. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO PREEXISTENTE À PANDEMIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É necessária a comprovação do domínio do bem e da posse injusta para que seja concedida a medida liminar de imissão na posse, sendo certo que na ausência de justo motivo, a decisão que deferiu a medida liminar deve ser mantida. 2. Embora não se desconheça a gravidade da pandemia do coronavírus, não é possível a suspensão de toda e quaisquer relações jurídicas preexistentes fundamentadas apenas na necessidade de isolamento social e da atual crise financeira, devendo cada caso ser analisado com a devida parcimônia. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1288804, 07249169020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO E PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DO PRAZO DE UM ANO. RETORNO À TRAMITAÇÃO DO FEITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE JUSTA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA. 1. Esgotado o prazo de suspensão processual de um ano, previsto no art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil,o processo deve voltar a tramitar normalmente. 2. É inviável o conhecimento da apelação com relação a pleito não aduzido no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. 3. A ação de imissão na posse é uma ação real que tem por finalidade a posse, mas com fundamento no domínio. Tem como requisitos o título de propriedade e o fato de o proprietário nunca ter tido a posse. 4. A autora possui o título de propriedade em seu nome e o fato de nunca antes ter tido a posse é incontroverso, pois não contestado pela ré. A ré, por sua vez, não se desincumbiu de demonstrar a posse justa da coisa. 5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão n.1122431, 20140910135686APC, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 13/09/2018. Pág.: 514/520) (g.n) No caso em análise, o agravante possui o título de propriedade em seu nome desde 06 de julho de 2018, conforme se extrai do auto de arrematação do bem, ID. 24665689 e dos documentos de ID. 21292296; 21292294 e 28553686. Na ação de imissão de posse que deu origem ao presente recurso, o que se discute é se o autor é o proprietário e se o réu está ocupando ilegalmente o imóvel. Com efeito, o agravante é o legítimo proprietário, porque o imóvel foi arrematado em leilão e registrado em seu nome. Além disso, cumpre observar que, em caso de procedência em favor do atual ocupante do imóvel na ação que tramita na Segunda Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, a relação jurídica existente entre ele e o Banco se resolve em perdas e danos. Neste sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. QUESTÕES REFERENTES A CONEXÃO, CONTINENCIA E SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO CONHECIDAS. TEMAS JÁ ENFRENTADOS EM PRÉVIO RECURSO TRANSITADO EM JULGADO. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO DA ALIENAÇÃO. AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO. MATÉRIAS QUE DEVEM SER DEDUZIDAS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL. RESPEITO AO DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. TAXA DE OCUPAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As questões deduzidas no presente recurso (conexão, continência e suspensão por suposta prejudicialidade externa) já foram objeto de análise, discussão e julgamento por este órgão julgador, o qual foi previamente provocado por meio de Agravo de Instrumento. 1.1. Existindo, pois, deliberação sobre os pontos - já com trânsito em julgado -, veda-se a parte discuti-las novamente no curso do processo, por força da preclusão. Incidência do art. 507 do CPC. 2. Consolidada a propriedade do bem imóvel em nome do arrematante terceiro de boa-fé após a realização de leilão extrajudicial, torna-se injusta a posse exercida pelo devedor fiduciante, o que torna cabível o acolhimento do pedido de imissão (ou reintegração) de posse, nos termos do artigo 30 da Lei no 9.514/1997. 2.1. Eventuais reconhecimentos de vícios no procedimento adotado pela Caixa Econômica Federal - que culminou na alienação via leilão extrajudicial do imóvel aqui questionado - devem ser abordados perante a Justiça Federal, por força de regra constitucional (art. 109, I, da CF/88), sendo a justiça comum incompetente para processar e julgar tais pretensões. 2.2. Enquanto inexistir provimento de demanda anulatória junto a Justiça comum Federal, devem-se presumir idôneos os atos praticados pela Caixa Econômica Federal - incluindo aqui o leilão extrajudicial realizado na forma dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997 -, acarretando, por consequência, no reconhecimento da melhor posse em favor do arrematante/apelado do imóvel litigioso e na transmutação da posse dos recorrentes/apelantes, a qual tornou-se injusta e passível de afastamento por meio de tutela possessória. Precedentes desta Corte. 3. A imissão de posse possui fundamento no art. 1.228 do Código Civil e é aquela ajuizada pelo proprietário que nunca teve a posse em face do atual possuidor que ocupa indevidamente o bem, possuindo, assim, natureza petitória e não possessória (cf. Acórdão 1267998, 07022315820178070012, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, DJE: 5/8/2020; Acórdão 1264764, 07145155720198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, DJE: 27/7/2020). 3.1. Embora a legislação de regência (art. 30 da Lei 9.514/1997) aborde expressamente pelo uso da ação de reintegração de posse, não há qualquer empecilho para o uso desta ação de imissão, já que ambas são admitidas pela jurisprudência quando se tratar de posse derivada da propriedade. 4. A disposição normativa prevista no art. 37-A da Lei no 9.514/97 visa desencorajar a permanência ilegítima do devedor fiduciante no imóvel, estipulando que este deve pagar ao fiduciário ou a quem o suceda uma taxa de ocupação, correspondente a um por cento do valor indicado no contrato para fins de leilão. A taxa é devida entre a data da consolidação da propriedade e a imissão na posse pelo fiduciário ou seus sucessores. Precedentes. 4.1. Tendo a parte autora delimitado o pedido em valor inferior ao estipulado na lei e tendo a sentença fixado termo inicial posterior ao previsto na mesma codificação sem que tenha sido proposto recurso neste sentido, deve ser mantida a condenação de origem, sob pena de reformatio in pejus. 4. Recurso de apelação parcialmente conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1284516, 07109041520188070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO. IMISSÃO NA POSSE. DIREITO DO ARREMATANTE. I - Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve-se deferir a tutela de urgência pedida pela parte para imitir-se na posse do imóvel. II - Realizada a venda do imóvel em leilão e transcrita a carta de arrematação na matrícula do imóvel, o arrematante tem direito à liminar para imissão na posse, conforme Decreto-Lei 70/66 e art. 30 da Lei n. 9.514/1997. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1225294, 07179955220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tenho que não há que se falar em dependência da ação proposta na Justiça Federal apta a impedir a antecipação da tutela. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que os agravados deixem o imóvel no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de expedição de mandado de desocupação. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de novembro de 2020 15:29:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador